Tribunal: TJBA
Processo: 8002090-05.2025.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002090-05.2025.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIANA CAMPOS PEREIRA CAPANEMA

APELADO: DOGIVAL DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
ROQUE GERALDO ALMEIDA SOARES

EMENTA
: Direito do Consumidor. Apelação Cível. Cobrança indevida de tarifa bancária em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário. Inexistência de contratação válida. Falha na prestação do serviço. Repetição do indébito em dobro. Dano moral configurado. Redução do quantum indenizatório. Parcial provimento.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débito decorrente de cobrança de tarifa bancária (“tarifa mensal envio SMS”), determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais. A parte autora alega não ter contratado serviços, sendo a conta utilizada exclusivamente para recebimento de benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) a validade da contratação de pacote de serviços bancários; (ii) a legalidade da cobrança de tarifas em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário; (iii) a ocorrência de dano moral; e (iv) a adequação do valor arbitrado a título indenizatório.

III. Razões de decidir

3. Configurada relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, inclusive às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ).
4. Ausência de comprovação de contratação válida, diante da inexistência de assinatura do consumidor e conclusão pericial no sentido de que as impressões digitais não correspondem ao autor, caracterizando falha na prestação do serviço.
5. Indevida a cobrança de tarifas em conta utilizada exclusivamente para recebimento de benefício previdenciário, por se tratar de serviços essenciais, cuja cobrança é vedada, nos termos da Resolução nº 3.919/2010 do CMN.

6. Restituição em dobro dos valores descontados, diante da má-fé da instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
7. Dano moral configurado
in re ipsa
, em razão dos descontos indevidos em verba de natureza alimentar, comprometendo a subsistência do consumidor hipervulnerável.
8. Redução do valor da indenização para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e à jurisprudência da Quinta Câmara Cível em casos análogos.

IV. Dispositivo

9. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais, mantidos os demais termos da sentença.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.